Tribunal: TJSP
Processo: 1014472-14.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Decreto de extinção do processo, fundado na ausência de cumprimento adequado à determinação de emenda à petição inicial – Descabimento – Petição inicial e emenda com indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados – Petição inicial que permitiu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Decreto de extinção do processo, fundado na ausência de cumprimento adequado à determinação de emenda à petição inicial – Descabimento – Petição inicial e emenda com indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados – Petição inicial que permitiu compreender a extensão dos pedidos, de modo a possibilitar a defesa do réu e o exercício do contraditório – Comprovante de negativação que, no caso, não é documento essencial à propositura da demanda – Decreto de extinção do processo afastado para prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO.